Tribunal: TJDFT
Processo: 0740271-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740271-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YONARE MARA SALASC NOBRE DE ALMEIDA FILIPPETTI AGRAVADO: LILIANE MARIA COUTINHO BARBOSA, BATCAR VEICULOS EXPRESS INTERMEDIACOES EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por YONARE MARA SALASC NOBRE DE ALMEIDA FILIPPETTI em face de BATCAR VEICULOS EXPRESS INTERMEDIACOES EIRELI-ME, ante a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n. 0726462-80.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de antecipada para que seja determinada a rescisão do contrato de compra e venda objeto da demanda, com restituição imediata dos valores despendidos pela autora. Para amparar seu pedido de tutela narra a autora que: i) em 27/12/2019, adquiriu um veículo usado da marca Porsche, da primeira ré Liliane, por meio da revendedora de carros Batcar Veículos Express, segunda ré; ii) no contrato de compra e venda constava que o veículo se encontrava em “perfeito estado de uso”, no entanto, no mesmo dia já foi constatado o desalinhamento dos pneus e o mau funcionamento do retrovisor; iii) no dia seguinte apareceu uma sinalização no painel do veículo, que apontava “defeito sistema híbrido”; iv) em 3/1/2020, levou o veículo à Eurobike, concessionária especializada, oportunidade em que foi passado um “scanner” no carro para correção de falhas elétricas e, ao retornar à Eurobike, a temperatura do veículo subiu devido a um vazamento do líquido de arrefecimento, motivo pelo qual o carro foi deixado para diagnóstico e orçamento; v) o sócio da Batcar Veículos levou o veículo para a oficina Mundy Motors e se responsabilizou pelo conserto; vi) o problema com a luz do painel se repetiu nos dias 18/01/2020 e 20/1/2020, motivo pelo qual resolveu levar o carro à oficina Mundy Motors, onde foi passado o “scanner” no carro, entretanto, o problema não foi resolvido; vii) levou o carro novamente à oficina Mundy, para sanar falhas, ocasião em que foi orientada que deixasse o carro lá novamente no dia 2/3/2020; viii) no dia 10/3/2020, o veículo foi retirado da oficina, sem o diagnóstico do defeito, em razão da Pandemia do Covid-19; sendo que no dia 12/5/2020, após a abertura da oficina, deixou o carro lá novamente; ix) no 19/5/2020, ao solicitar notícias do veículo, o sócio da Batcar informou que o carro seria levado para a oficina Experience Motors, na qual havia o aparelho para o diagnóstico do defeito; x) no dia 22/5/2020, foi informada pelo sócio da ré que o diagnóstico havia sido concluído pela oficina Renossam, que o conserto demoraria uns 30 dias por causa da pandemia, que o orçamento ficaria em torno de uns vinte mil reais e que estava aguardando a resposta da ex dona do carro para solicitar a troca da peça; xi) no dia 28/7/2020, foi informada por Ricardo que o filho da ré estava procurando uma forma de se eximir do problema. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, em que pese a narrativa da autora e documentos acostados, observa-se que a matéria é fática e depende de prova pericial para a averiguação do defeito relatado. Com efeito, não reconheço, ao menos nesse juízo inicial, a plausibilidade do direito invocado pelo requerente. Outrossim, não há ainda elementos que indiquem risco ao resultado útil do processo, que neste caso seria a resolução do contrato e a devolução dos valores pagos, também, não há nenhum indício de que os requeridos estejam dissipando ou dilapidando o seu patrimônio com o intuito de frustrar o pagamento do crédito perseguido nesta. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, indefiro a tutela de urgência pleiteada. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Intimem-se. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma, que: 1) a agravante busca a rescisão do contrato de compra e venda de veículo automotor firmado com a Sra. Liliane Maria Coutinho, mediante a intermediação da empresa revendedora de carros Batcar veículos Express; 2) o objeto do supracitado negócio jurídico é um automóvel usado da marca Porsche, modelo Cayenne S, ano 2012, cor branca, placa JKC9J90, adquirido em 27/12/2019, pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); 3) posteriormente foi identificada a necessidade de troca do Sistema Híbrido, tendo sido a agravante informada, de forma inequívoca, da negativa de que a vendedora (agravada) não arcaria com o defeito somente em 8/6/2020, por meio de áudio; 4) a troca da peça estaria orçada em R$ 22.550,00 (vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta reais); 5) os diagnósticos das oficinas até então apresentados à agravante, com relação à sinalização “defeito no sistema hibrido”, que acendia e apagava de forma intermitente no painel do veículo, apontavam se tratar de erro na parte elétrica do carro que seria resolvido com o aparelho de scanner, o qual, a princípio, sanaria o vício; 6) tão somente em 22/5/2020, após o sócio Ricardo da empresa agravada (Batcar) levar o carro em outra oficina (Renossam), na qal foi passado outro aparelho de scanner, foi constatada a necessidade de troca da peça do Módulo do Sistema Híbrido; 7) a responsabilidade por vício oculto recai, de forma solidária, sobre a alienante e a empresa intermediadora, haja vista a inegável relação de consumo que se configura diante da atividade prestada pela referida empresa, abarcando, dessa forma, todos os envolvidos na cadeia de fornecimento; 8) o veículo encontra-se impróprio para o uso, oferecendo risco, inclusive, à integridade física da agravante; 9) o art. 26 do CDC estabelece que o prazo para reclamar do fornecimento de serviços ou produtos duráveis é de 90 (noventa) dias a contar do momento em que ficar evidenciado o defeito oculto. Além disso, assevera o §2° do art. 26 do CDC prevê que a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços interrompe a decadência, até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca; 10) no caso concreto, a luz sinalizadora do defeito no sistema hibrido do veículo acendeu logo no dia seguinte à aquisição do bem, situação que foi imediatamente comunicada ao sócio Ricardo da empresa ré, sem, no entanto, que o problema fosse solucionado, haja vista que o vício real não havia sido detectado; 11) o vício oculto encontrado no veículo se configura como “vício contratual”, o qual tem o condão de macular o objeto do negócio jurídico, motivo pelo qual a lei autoriza o desfazimento do negócio mediante a anulação do contrato, por opção do comprador, com devolução dos valores despendidos com o bem; 12) a agravante sequer conseguiu usufruir do bem adquirido; 13) o defeito ocasionou a quebra da confiança e expectativa acerca da qualidade do veículo, levando a adquirente (ora agravante) a decidir-se pela rescisão contratual, mediante a devolução do bem à vendedora, direito este assegurado pela legislação consumerista; 14) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: 50. Com esteio nas razões apresentadas, requer-se o CONHECIMENTO E TOTAL PROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO para que seja alterada a decisão ora impugnada, com vistas à CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA PELO D. RELATOR, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para seja determinada a imediata rescisão do contrato de compra e venda objeto da demanda, com restituição imediata dos valores despendidos pela autora com o bem, haja vista o preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 300 do CPC, tanto quanto à probabilidade do direito, como quanto ao perigo de dano e risco ao resultado útil do processo em razão da depreciação e deterioração do veículo, conforme demonstrado, e no mérito, seja confirmada a limar reformando-se a r. decisão agravada. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (IDs 19667398 e 19667399). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por YONARE MARA SALASC NOBRE DE ALMEIDA FILIPPETTI em face de BATCAR VEICULOS EXPRESS INTERMEDIACOES EIRELI-ME, ante a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n. 0726462-80.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Analisando-se a questão, percebe-se que o fundamento fático-jurídico apresentado pela agravante para fins de rescindir a relação contratual, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, é a existência do vício oculto, consistente na necessidade de troca do Módulo do Sistema Híbrido. Como aduzido pelo Juízo de origem, essa questão demanda dilação probatória, no sentido de se perquirir a causa do defeito, bem como se este existia no momento da realização do negócio, levando-se em consideração que se trata da compra de veículo automotor usado. Em que pese a agravante aduza que o sistema do carro alertou acerca da existência do defeito no dia posterior à venda, não há provas nesse sentido, capazes de atestar a probabilidade do direito da agravante. Além disso, é imperioso destacar que a identificação do defeito ocorreu quase seis meses após a aquisição do veículo, fato que demanda maior cautela quanto a sua causa e momento de ocorrência. Nesse sentido, a via estreita do agravo de instrumento não autoriza a concessão de tutela de urgência em situações que demandam dilação probatória. Destaca-se, ainda, que eventuais prejuízos causados pela situação jurídica danosa descrita pela agravante poderão ser dirimidos em sede de perdas e danos, sem que isso afete o resultado útil do processo. Por essas razões, entendo que não restam preenchidos os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal, vez que ausentes a urgência e probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do CPC. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 22 de setembro de 2020 18:59:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador